Tribunal: STF
Processo: RE 90105
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA. A MAIORIA DO STF ENTENDE,
ATUALMENTE, QUE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO ALCANCA O PERIODO
COMPREENDIDO ENTRE O FATO CRIMINOSO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (RHC
55.294, PLENÁRIO, 14.09.77). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.